Tribunal: TJDFT
Processo: 0710643-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE POR CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA OFERECIDO E COMERCIALIZADO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. MÉRITO: FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER DE INFORMAÇÃO SOBRE INCIDÊNCIA DE TRIBUTO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em inépcia da petição inicial se todos os fatos e fundamentos jurídicos que amparam a causa de pedir foram devidamente apresentados pela autora e guardam pertinência com os pedidos formulados ao final (art. 330, § 1o, I, do CPC).
2. Tratando-se de contrato de previdência privada oferecido e celebrado com a participação direta do gerente da agência bancária em que a autora mantém conta-corrente, deve ser reconhecida a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda.
3. Se os elementos dos autos demonstram que a autora não foi devidamente informada sobre os prazos e alíquotas de imposto de renda incidentes nas operações de resgate dos valores investidos, acarretando-lhe significativo prejuízo financeiro, resta caracterizada a falha na prestação do serviço pela falta do dever de informação previsto pelos arts. 6o, III, 31 e 46 do CDC, impondo-se o ressarcimento do montante descontado àquele título.
4. Recurso conhecido e desprovido.